Tribunal: TJBA
Processo: 8063513-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8063513-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: NILTON SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Nilton Santos Oliveira contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC. O agravante sustenta a tempestividade do recurso com base em data diversa de publicação da decisão, além de argumentar, no mérito, que houve equívoco na exigência da juntada integral do PAD, que não há infração penal no caso e que deve ser observado o prazo prescricional da Lei Orgânica da Polícia Civil. Pleiteia o provimento do recurso para reforma da decisão de indeferimento da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo interno interposto, à luz da data certificada de publicação da decisão impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR A certidão constante dos autos (ID. 78361760) indica que a decisão agravada foi disponibilizada em 18/02/2025 e publicada em 19/02/2025, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis em 20/02/2025, com termo final em 19/03/2025. O agravo interno foi protocolado apenas em 01/04/2025, após o transcurso do prazo legal, o que o torna manifestamente intempestivo, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. O documento apresentado pelo agravante para sustentar a tempestividade consiste em serviço de recorte, sem valor probatório suficiente para afastar a certidão oficial de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intempestividade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 2001488/PE, AgInt no AREsp 1873010/SE). A natureza exclusivamente legal da matéria afasta a necessidade de intimação prévia da parte para manifestação, não configurando ofensa ao princípio da não surpresa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O prazo para interposição de agravo interno conta-se em dias úteis, a partir da data de publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão constante dos autos. Documento oriundo de serviço de recorte não tem força probante para infirmar a data de publicação certificada oficialmente. A intempestividade do recurso constitui vício insanável que impede seu conhecimento, sendo desnecessária a intimação prévia da parte quando se trata de matéria estritamente legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 219, 485, I, 931, 994, VIII e 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2001488/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27/03/2023, DJe 04/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1873010/SE, Segunda Turma, j. 07/06/2022, DJe 17/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº. 8063513-48.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante NILTON SANTOS OLIVEIRA e como agravados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça